Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por G44 BRASIL S.A., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR em face ao acórdão desta Terceira Turma Cível que negou provimento à apelação por eles interposta, em ação ajuizada por ELISABETE DA SILVA ARAUJO e HELIO FERNANDO ROSA DE ARAUJO. Em 04/11/2022, o então advogado dos recorrentes afirmou que foi destituído dos poderes que lhe foram outorgados e colacionou a notificação extrajudicial, assim como demais documentos comprobatórios (ID. 40961902/40961908). Foi determinada a intimação dos réus para regularizar a representação processual (IDs 43342690 e 45838607). Mandados devolvidos sem cumprimento (ID. 46973386 / 46973389). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, impõe-se sanção severa à parte recorrente que deixa de regularizar sua representação. Caso não o faça, seu recurso não será conhecido. E conforme estabelece o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Apesar das tentativas de localização, via postal/AR e por oficial de justiça, os recorrentes não foram encontrados a fim de serem intimados a regularizar sua representação. De igual modo, não consta qualquer atualização de seu endereço nos autos. Logo, as intimações devem ser consideradas válidas, porquanto é dever dos litigantes atualizar o endereço em que receberão as comunicações judiciais. De mais a mais, cabe frisar que, na notificação extrajudicial de destituição do patrono pelos apelantes, constou a expressa ciência da necessidade de contratação de um novo advogado (ID 40961905 / 40961906). Outrossim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, com fulcro art. 76, § 2o, inciso I, c/c art. 932, inciso III, do CPC. À secretaria, para que proceda a exclusão no sistema, do nome do advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004